Tribunal: STF
Processo: HC 256218
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade processual. Violação ao princípios do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.V.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC 812.134/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, c/c o 226, II, ambos do Código Penal (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que “durante a instrução criminal, o Parquet limitou-se, no início dos atos de inquirição, à simples leitura das declarações prestadas pela vítima e por uma testemunha/declarante na fase policial, obtendo delas apenas a mera confirmação. Tais confirmações foram consideradas como provas produzidas em juízo e, por conseguinte, serviram de fundamento exclusivamente à condenação”. Requer, em medida liminar e no mérito, anulação da ação penal a partir da audiência em que foram ouvidas a testemunha de acusação e a vítima.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. LEITURA DE DEPOIMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, na qual se alegava nulidade processual devido à leitura de depoimentos de testemunhas e vítima colhidos na fase policial durante a instrução criminal.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a leitura de depoimentos colhidos na fase policial, durante a instrução criminal, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem manteve a sentença, afirmando que a leitura dos depoimentos não influenciou a vítima, que respondeu firmemente às perguntas, não configurando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. 



    5. A defesa não demonstrou a configuração de prejuízo, requisito indispensável para a decretação de nulidade do ato processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    6. A leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, sendo utilizada para confirmar seu inteiro teor e evitar prejuízo à instrução processual.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça igualmente rechaçou a tese defensiva acerca da ocorrência de nulidade processual, à seguinte consideração (evento 8):



    “(...).



    Conforme relatado, pretende a Defesa o acolhimento e provimento do regimental, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja concedida a ordem no presente habeas corpus para reconhecer a nulidade apontada.



    A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida.



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, o Tribunal de origem manteve intacta a sentença quanto à nulidade deduzida, seja pela preclusão temporal, seja pela não configuração da eiva, pois "a vítima em nada foi influenciada pela leitura do termo de depoimentos, eis que respondeu firmemente a todas as perguntas que lhe foram feitas posteriormente" (fl. 360), restando, portanto, imaculado o direito constitucional de ampla defesa. 



    Nesse aspecto, da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que "não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas" (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)" (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).



    A propósito: AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023.



    Outrossim, como bem destacado pelo Tribunal local, a defesa não logrou demonstrar a configuração do prejuízo, requisito indispensável para a decretação de nulidade do ato processual.



    (...)



    Nesse contexto, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:



    (...)



    or fim, registra-se que é incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo, pois, segundo as instâncias antecedentes, “a vítima em nada foi influenciada pela leitura do termo de depoimentos, eis que respondeu firmemente a todas as perguntas que lhe foram feitas posteriormente”. Ademais, foi destacada a ausência de impugnação oportuna da defesa quanto a tal fato.



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “No que se refere à alegada nulidade dos depoimentos prestados em juízo, o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato, haja vista que foi devidamente observada a ampla defesa e o contraditório, tendo sido oportunizado à defesa, após a ratificação dos depoimentos, a possibilidade de realizar perguntas às testemunhas, visando sanar eventuais dúvidas. (Doc. 582, fl. 13). Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), o que é vedado na via do apelo extremo. Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.” (ARE 1.516.405/BA, Min. Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente